Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726883-07.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE FERNANDO BARBOSA VELASCO APELADO: RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O JOSÉ FERNANDO BARBOSA VELASCO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 33748321. O Embargante sustenta que a decisão é omissa quanto ao pedido de concessão daa gratuidade de justiça deduzido na apelação. Salienta que apresentou declaração de hipossuficiência e que as custas iniciais foram pagas por terceiro. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão e conceder a gratuidade de justiça, juntando comprovante de recolhimento do preparo da apelação conforme determinado na decisão de ID 33748321. O Embargado argumenta que não há prova da hipossuficiência alegada ou da modificação da situação financeira do Apelante. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Não há omissão na decisão embargada. O Embargante requereu a gratuidade de justiça na petição inicial e, instado a comprovar os requisitos necessários à sua concessão, optou pelo recolhimento das custas iniciais. Na apelação reiterou o pedido de gratuidade sem alegar qualquer alteração em sua situação financeira, razão pela qual o pedido foi indeferido com base no seguinte fundamento: “É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.” A declaração de hipossuficiência, conquanto presumivelmente verdadeira, não demonstra a alteração da situação econômica do Embargante, fundamento precípuo do indeferimento da gratuidade de justiça. Demais disso, o Embargante promoveu o recolhimento do preparo da apelação (IDs 34603884 e 34603886), postura processual incompatível com o benefício pleiteado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “PENSÃO MILITAR. EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI 10.486/02. MORTE. JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Há incompatibilidade entre o requerimento de gratuidade de justiça e o preparo simultâneo do recurso, o que implica preclusão lógica. (...) (APC 00337452320158070018, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 30/04/2019)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator